Tribunal: TJDFT
Processo: 0732298-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Conforme retratado nos autos, o agravante formulara pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação que aviara. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais. Contudo, conquanto devidamente intimado, não apresentara documentos que comprovassem sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais1. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o agravante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica nem suprira essa omissão no prazo assinado. Diante desse fato, considerando, ademais, que não evidenciara que no transcurso da relação jurídica originária fora agraciado com a benesse da gratuidade, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diante dessas evidências, inviável, pois, que seja reputado juridicamente pobre. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 63932065.